Tribunal: TJDFT
Processo: 0720436-55.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0720436-55.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RECORRIDO: VILMA MELGES DECISÃO Após o trânsito em julgado destes autos e seu retorno à origem, por decisão (ID Num. 56516740 - Pág. 1), a d. magistrada determinou sua subida novamente à Turma Recursal a fim de que seja esclarecida dúvida quanto à manutenção ou não da obrigação de pagar quantia certa fixada na sentença. Com efeito, o acórdão de ID Num. 54546497 - Pág. 1 apresenta erro material, uma vez que, apesar do resultado do julgamento consignar no item 9 da ementa “RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO”, logo abaixo do item 10 consta “Para reformar parcialmente a sentença apenas para decotar a obrigação da ré em pagar R$ 200,00 à autora, permanecendo inalterados os demais termos do decidido”. Destaco que é inaplicável à hipótese dos autos o que preconiza o parágrafo único do art. 61 do Regimento Interno das turmas recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Resolução 20 de 20/12/2021), uma vez que se tratou de sessão virtual, logo, sem a gravação do julgamento. Nesse cenário, a fim de sanar a dúvida suscitada na origem, esclareço que a disposição “Para reformar parcialmente a sentença apenas para decotar a obrigação da ré em pagar R$ 200,00 à autora, permanecendo inalterados os demais termos do decidido”, que aparece logo abaixo do item 10 da ementa, se trata de erro material, passível de correção como autoriza o art. 494, I do CPC. É de se notar que o teor de tal trecho destoa do sentido do voto que, expressamente consignou: “Por último, observa-se que a parte autora teve de adotar providência da contratação do serviço “caçavazamentos” em razão do não reconhecimento da empresa requerida sobre a existência de irregularidade do hidrômetro, insistindo na cobrança de valores exorbitantes. Diante dessas circunstâncias, impõe-se reconhecer que esse custeio de R$ 200,00 (duzentos reais) deve ser imputado à empresa requerida”. Assim, corrijo o erro material apontado de onde se lê: “10. Nos termos do art. 55, sem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido. Para reformar parcialmente a sentença apenas para decotar a obrigação da ré em pagar R$ 200,00 à autora, permanecendo inalterados os demais termos do decidido” passando a redação do item 10 a constar tão somente: “10. Nos termos do art. 55, sem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido”. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.